Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do manguito rotador, epicondilite, tenossinovite e perda auditiva – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência - Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso improvido.